Tribunal: TJES
Processo: 5001249-11.2025.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001249-11.2025.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO IRENIO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5001249-11.2025.8.08.0038

RECORRENTE: ANTONIO IRENIO DO NASCIMENTO

RECORRIDO(A): ITAU UNIBANCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DECORRENTE DE DÉBITO JÁ DECLARADO INEXISTENTE. FATO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em ação que objetiva a exclusão de negativação e indenização por danos morais decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes baseada em contrato anteriormente declarado inexistente.

2. Fato relevante. Parte autora teve seu nome negativado por débitos oriundos de empréstimos consignados já reconhecidos como inexistentes em demanda anterior, na qual houve determinação de cancelamento contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

3. Decisão anterior extinguiu o feito por inadequação da via eleita.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a nova negativação baseada em débito já declarado inexistente configura fato autônomo apto a afastar a coisa julgada; (ii) há dever de indenizar por danos morais decorrentes da inscrição indevida; (iii) é possível o julgamento imediato do mérito pela teoria da causa madura.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A negativação posterior, fundada em débito já declarado inexistente, constitui fato novo e autônomo, não abrangido pela coisa julgada, pois não foi objeto da demanda anterior.

6. A relação é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos dos artigos 6º, VI, e 14 do CDC, não comprovada nenhuma excludente legal.

7. A inscrição indevida em cadastro restritivo configura falha na prestação do serviço e prática ilícita.

8. O dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrente da própria negativação indevida, conforme entendimento consolidado do STJ.

9. Aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), diante da suficiência probatória.

10. Indenização fixada em R$ 8.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para afastar a extinção sem julgamento do mérito, determinar a exclusão da negativação e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A negativação do nome do consumidor fundada em débito previamente declarado inexistente configura fato novo e não viola a coisa julgada. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
. 3. É cabível o julgamento imediato do mérito pela teoria da causa madura quando presentes os elementos probatórios suficientes.”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, 487, I, e 1.013, § 3º; CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgInt no REsp 1.846.222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.08.2020, DJe 13.08.2020; STJ, Súmula 297.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
ANTONIO IRENIO DO NASCIMENTO
em face do
ITAU UNIBANCO SA.
alegando que, anteriormente, ajuizou a ação (Processo n° 5000240-48.2024.8.08.0038) em que obteve declaração de inexistência de débitos vinculados a dois empréstimos consignados inseridos em seu benefício previdenciário sem seu consentimento, suspensão dos descontos, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Todavia, o requerido negativou o nome do requerente em razão dos mesmos débitos vinculados aos contratos que foram declarados inexistentes pela ação anteriormente ajuizada, razão pela qual ajuizou a presente ação pugnando pela retirada do nome do requerente dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa em caso de descumprimento, bem como pleiteia indenização por danos morais.

A sentença (ID 17851364) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, acolho a preliminar de inadequação da via eleita e, em consequência, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerente/recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 17851366), aduzindo que a presente ação não visa apenas nova indenização por danos morais decorrentes do mesmo ato ilícito e sim de ato superveniente, que não foi objeto da demanda anterior, qual seja: a negativação indevida, decorrente de contrato em que foi determinado seu cancelamento judicialmente, alegando a existência de dano moral
in re ipsa

Contrarrazões de ID 17851371.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça em favor do requerente/recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo que
a sentença merece reforma
.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Ademais, trata-se de relação de consumo, pois é aplicável ao caso a súmula n° 297 do STJ, que determina que o “
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, podendo ser afastada apenas nas hipóteses previstas no §3º do referido dispositivo — o que não se verifica nos autos.

Como decorrência lógica do reconhecimento da relação de consumo, admite-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Verifica-se nos autos que o requerente teve seu nome negativado pelo requerido por dívida oriunda de contratos de empréstimos consignados não contratados e que já haviam sido alvo de demanda judicial (Processo n° 5000240-48.2024.8.08.0038), na qual outrora foi determinado o cancelamento do pacto e restituição dos valores descontados, cujo dispositivo da sentença prolatada naqueles autos possui a seguinte redação:

“
Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do Autor, para:

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato de empréstimo consignado no 639048525, bem como todos os débitos dele decorrentes;

CONDENAR o Requerido a restituir de forma simples o valor referente as parcelas indevidamente cobradas, com incidência de juros e correção desde a citação, bem como a se abster de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada novo desconto indevido, limitada a 10.000,00;

CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação;

Confirmo a liminar deferida.

Quanto à eventual quantia depositada na conta da autora, AUTORIZO a compensação dos valores que foram depositados, desde que cabalmente comprovado o crédito do valor. Ressalta-se, no entanto, que não deverá incidir juros e correção monetária sobre o valor eventualmente depositado na conta da parte Autora, já que não solicitado por ela.

Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Constata-se que na aludida ação que tramitou sob o n° 5000240-48.2024.8.08.0038 não foi efetuado o pedido de exclusão do nome do requerente dos cadastros de inadimplente – ou sua abstenção.

Temos, então, que a causa de pedir e os pedidos formulados agora derivam de situações fáticas posteriores e diversas daquelas apreciadas no processo anterior. Nestes autos não se discute a existência de vício de consentimento quando da celebração do negócio jurídico, nem de outras causas de inexigibilidade da dívida, porque já foram apreciadas em demanda anteriormente ajuizada.

O que o recorrente persegue, nesta ocasião, é a remoção de novo ato ilícito decorrente de débitos que, segundo narrativa exordial, são definitivamente inexigíveis, que geraram novos dissabores ao requerente/recorrente, que foi surpresado com cobrança que acreditava estar extinta.

Inexiste, pois, violação à coisa julgada quando, apesar de se tratar de processos entre as mesmas partes, a causa de pedir e os pedidos são diversos. Esses fatos não foram apreciados no processo anterior, de modo que a coisa julgada não impede a análise das pretensões formuladas nesta ação, assegurando ao requerente/recorrente o direito de buscar a reparação pelos danos oriundos dessa nova situação.

Reconhecida a existência de fatos novos, fundados em nova causa de pedir, e em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional, aplica-se, na espécie, a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Por isso, passo à análise do mérito, restrita à pretensão de fixação de indenização por danos morais, pois, no caso em apreço, este pode ser aferido a partir das provas já acostadas aos autos.

Como se percebe nos autos, a parte requerente teve seu nome indevidamente incluído nos cadastros de inadimplentes em decorrência de contratos declarados inexistentes nos autos do Processo n° 5000240-48.2024.8.08.0038.

Nesse contexto, revela-se absolutamente ilegítima a negativação promovida pelo recorrido configurando manifesta prática abusiva e ilícita, em flagrante violação aos princípios da boa-fé, da transparência e da proteção do consumidor, consagrados no Código de Defesa do Consumidor.

Resta, portanto, claramente caracterizada a falha na prestação do serviço, uma vez que a negativação foi realizada com base em débito inexistente. Impõe-se, por conseguinte, a imediata exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito.

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício da autora em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

No tocante ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Por isso, entendo que a indenização por danos morais deve arbitrada no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), já que a quantia se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta reiterada do requerido/recorrido, com a extensão dos danos experimentados.

Tal valor já foi fixado por esta Eg. Turma Recursal em caso semelhante, como abaixo demonstraremos:

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. PATAMAR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para reduzir o patamar arbitrado a título de danos morais,
fixando-os no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com juros e correção a partir do arbitramento. Deixo de condenar em custas e honorários ante o provimento parcial do recurso. É como voto.”. (TJES – RI 5002566-10.2021.8.08.0030 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dra. Thaita Campos Trevizan – Julgado em: 4/05/2022) (grifou-se).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
CONFIRMAR
a tutela deferida no ID 17851341;

b)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros e correção a contar da citação, corrigidos pela taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária.

Deixo de condenar
em custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)